Tribunal: TJPA
Processo: 0008490-92.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008490-92.2015.8.14.0301
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: LUIS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão n.º

Processo nº 0008490-92.2015.8.14.0301

Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público

Comarca de origem: Belém

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Ministério Público do Estado do Pará

Procuradora de Justiça: Tereza Cristina de Lima

Embargado: Luís Carlos de Aguiar Portela

Advogado: Konrado Alexandre Neves Moura – OAB/PA 8.328

Relator(a):
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGANDO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. MEDIDA INCABÍVEL.

EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2.

Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
Embargos de declaração desprovidos
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte..

Turma Julgadora: Desembargadores

Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 27 de julho

de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
c
ontra o a
córdão constante no id. 2839883,
assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA ACP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei das Licitações – nº 8.666/93 – prevê, em seu art. 24, X, hipótese de dispensa de licitação em casos de locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia.

2. É desnecessária que haja a inviabilidade de competição no caso de contratação direta para a locação descrita pelo inciso X do art. 24 da Lei de Licitações.

3. A compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia, não carece de licitação, ante a
ratio
do art. 24 da Lei 8.666/93.

4. Havendo procedimento administrativo prévio, com juntada farta de documentos, no qual ficou demonstrado o cumprimento dos ditames legais para a contratação direta em comento, não se vislumbra dúvida apta a infirmar o entendimento sobre a legalidade da conduta do ora agravado na locação dos imóveis mencionados.

5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Em suas razões recursais (id. 2933492), o embargante sustenta ter havido omissões e obscuridade no acórdão embargado, pois, no seu entendimento, o embargado não comprovou os requisitos necessários para a dispensa da licitação, conforme dispõe o art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, na qual se baseou quando deixou de proceder com a licitação, tendo, por consequência, não viabilizado a competição entre os interessados, e, com isso, inobservado os princípios administrativos constitucionalmente previstos.

Assim, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Foi certificada a ausência de contrarrazões no id. 3231986.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer, não vislumbro qualquer um dos vícios apontados pelo recorrente no julgado impugnado.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer um dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Por esse prisma, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, reitero que não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não merecendo provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

De qualquer forma, em que pese se mostrar incabível, faço uma reanálise dos pontos impugnados pelo embargante em seu recurso.

Nestes aclaratórios tem-se que o representante do “Parquet”, mais uma vez insiste na tese da existência de improbidade no ato de locação dos imóveis pela Defensoria Pública por meio de contratação direta, alegando não ter havido comprovação dos requisitos para a dispensa da licitação, aduzindo que tal fato implicaria na incidência da previsão constante no art. 10, VIII, da Lei nº 8.429/1992.

Ocorre que o Órgão Ministerial apenas repete teses meritórias já afastadas anteriormente, não indicando qualquer ponto porventura não analisado no acórdão impugnado e que fosse capaz de infirmar a conclusão a que se chegou no julgamento embargado, que por sinal se embasou em jurisprudência pacífica a respeito da dispensa da licitação para casos como o que fora analisado.

Percebe-se que, em relação aos pontos apontados como vícios, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos declaratórios interposto.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020